Tribunal: STF
Processo: RE 79432
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
O VALOR DA CAUSA NÃO CONSTITUI, NO CASO, OBICE AO RECURSO. A DECISÃO
IMPUGNADA AO ANULAR O ATO DA JUNTA COMERCIAL QUE, DE OFICIO,
CANCELOU O ARQUIVAMENTO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
SOCIEDADE, NÃO VULNEROU O DIREITO POSITIVO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291). RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO
CONHECIDOS.